Tribunal: STF
Processo: RE 573202
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
   REGIME ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA REGIDA POR LEGISLAÇÃO
   LOCAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988, EDITADA COM BASE NO ART.
   106 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA
   DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Ao
   reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e
   julgar a reclamação trabalhista, o acórdão recorrido divergiu de
   pacífica orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal
   Federal.
II - Compete à Justiça Comum processar e julgar causas
   instauradas entre o Poder Público e seus servidores submetidos a
   regime especial disciplinado por lei local editada antes da
   Constituição Republicana de 1988, com fundamento no art. 106 da
   Constituição de 1967, na redação que lhe deu a Emenda
   Constitucional no 1/69, ou no art. 37, IX, da Constituição de
   1988.
III - Recurso Extraordinário conhecido e provido.